Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-43.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a ora apelante a 11 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 42 dias-multa, à razão mínima, e pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização mínima à vítima, pela prática dos crimes incursos nos artigos 129, § 13, 157, caput, e 344 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a autoria e a materialidade estão demonstradas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas. Precedentes.
4. No que concerne aos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e coação no curso do processo, há outros elementos nos autos, como declaração de testemunha e provas documentais, que corroboram a palavra da vítima, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
5. Diferentemente do que ocorreu em relação aos demais crimes imputados à ré, não há provas que ratifiquem minimamente a palavra da vítima no que concerne ao delito de roubo. 5.1. Para se proferir decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre em relação ao crime de roubo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para absolver a ré do crime de roubo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, consequentemente, reduzir a pena definitiva para 6 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 27 dias-multa, à razão mínima.